Tribunal: TJDFT
Processo: 0738007-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. OCORRÊNCIA. TEMA 758/STF. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão disciplinar do Estado em decorrência de falta grave prescreve em três anos, para fatos ocorridos após 5 de maio de 2010, em razão da ausência de termo específico em lei. Haja vista a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado na esfera penal para se reconhecer a falta grave, nos termos do Tema de Repercussão Geral no 758, do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da falta disciplinar não se confunde com o prazo de prescrição fixado para o crime. Comprovado que entre o cometimento do delito e o reconhecimento da falta grave transcorreu prazo superior a três anos, resta consolidada a prescrição da pretensão disciplinar do Estado.